Tribunal: TJES
Processo: 5018770-79.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018770-79.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYLANDER DAVID SILVA VIEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ESTADO – HOSPITAL PÚBLICO – MÉDICO AGENTE PÚBLICO – TEORIA DO ÓRGÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, §6º, CF – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – DIREITO DE IMPRENSA – MATÉRIA JORNALÍSTICA – SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Em sede preliminar, a parte recorrida sustenta a necessidade do reconhecimento da deserção do recurso. Ocorre, contudo, que a declaração de hipossuficiência goza de presunção iuris tantum para fins de concessão da assistência judiciária (ID 13757324). Ademais, o requerimento formulado na inicial é suficiente para o exame do benefício, cujo deferimento, uma vez concedido, perdura durante todo o trâmite processual, não havendo exigência legal de renovação sucessiva a cada fase ou ato processual.

A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira, aliada à existência de elementos que evidenciam a baixa renda, autoriza o deferimento da gratuidade, razão pela qual defiro a gratuidade.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por RAYLANDER DAVID SILVA VIEIRA em face de ESTADO DO ESPIRITO SANTO e GILSON GIUBERTI FILHO em que narra a parte autora que em razão da manifestação que pretendeu realizar no âmbito da terceira ponte, foi indevidamente internado e medicado com substâncias não correspondentes ao seu estado de saúde.

Sobreveio sentença em ID. 13757751, em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, decido:

1 – De ofício, JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em face de Gilson Giuberti Filho, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil;

2 - JULGAR IMPROCEDENTES a pretensão indenizatória e por conseguinte, JULGAR EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignado, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma completa da r. Sentença.

As partes recorridas GILSON GIUBERTI FILHO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que ensejaram a manutenção da r. sentença.

Verifico que os fatos ocorreram no âmbito de hospital estadual, tendo o médico réu atuado na condição de agente público, hipótese em que se aplica a teoria do órgão, segundo a qual os atos praticados pelos agentes públicos são imputados diretamente à pessoa jurídica de direito público a que estejam vinculados. Dessa forma, eventual responsabilidade não recai sobre o médico que realizou o atendimento, mas sim sobre o Estado do Espírito Santo, ente incumbido da prestação dos serviços de saúde na rede pública. Nessa perspectiva, a sentença recorrida não merece reparos nesse particular:

RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – RÉU AGENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – ADMISSÃO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO.

Tema

940 - Responsabilidade civil subjetiva do agente público por danos causados a terceiros, no exercício de atividade pública.

Tese

A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

(STF. RE 1027633. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Min. Rel. Marco Aurelio. Julgamento 14/08/2019. DJe 06/12/2019)

A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros é, em regra, objetiva (art. 37, §6º da CF), observando-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual não se perquire a culpa, mas sim o nexo de causalidade entre o serviço público oferecido e o dano sofrido pelo administrado, devendo ser verificada a ocorrência dos seguintes elementos: i) o ato ilícito praticado pelo agente público; ii) o dano específico ao administrado; e iii) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido. Não configurados quaisquer desses requisitos, deve ser afastada a responsabilidade civil do Estado. 3. No caso de suposto erro médico cometido pela rede de saúde do Estado, a responsabilidade estatal é subjetiva, fundada na teoria da "falta do serviço", sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional.

(TJDF. Acórdão 1154804, 00040136020168070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 27/02/2019, publicado no PJe: 10/03/2019)

Com relação ao dever de indenizar do Estado do Espírito Santo, igualmente não verifico necessidade de reparos a serem feitos à sentença.

Como se observa, no caso em análise, a parte recorrente imputa a responsabilidade ao Estado em razão de suposto equívoco quanto à avaliação do surto psicótico sofrido, eis que teria sido interpretado de forma inadequada pelos agentes públicos. Aduz, ainda, que o referido episódio ocorreu no contexto de manifestação contra a prisão de seu irmão, que reputa injusta.

Pois bem, como bem destacou a r. sentença, trata-se, na hipótese, de responsabilidade objetiva do Estado. Para a configuração da responsabilidade civil, é necessário observar três pressupostos: a ocorrência do dano, a ação ou omissão do ente estatal e o nexo de causalidade que os vincula.

Constato que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de nexo de causalidade entre eventual ação do médico e o suposto dano suportado pelo paciente.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam a regularidade da conduta profissional (ID 13757325). Nesse contexto, tanto as anotações produzidas pelos policiais, que gozam de presunção
juris tantum
, quanto os laudos médicos acostados aos autos (ID 13757325) revelam-se convergentes e consistentes, não havendo suporte para a imputação de responsabilidade ao Estado, pois todos apontam para resultados semelhantes.

Adoto, ainda, o entendimento de que a obrigação do médico, em regra, não se caracteriza como de resultado, mas sim de meio, exigindo-se apenas a diligência, o cuidado e a técnica compatíveis com a boa prática profissional, considerando o estado de saúde do paciente.

Dessa forma, não se pode imputar responsabilidade ao agente público pelo insucesso terapêutico ou pelo desdobramento de eventos clínicos adversos que, mesmo observados os padrões profissionais, não poderiam ser evitados diante do caso concreto apresentado.

Cumpre recordar que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente aqueles que fundamentam a pretensão indenizatória.

Por fim, verifico, ainda, que a matéria jornalística objeto da presente demanda insere-se no âmbito do direito de imprensa, assegurado constitucionalmente. Não há que se falar em responsabilidade do Estado sobre conteúdos veiculados pela comunicação, sobre os quais não detém qualquer controle. Ademais, não se evidencia que a reportagem em questão tenha violado direitos da personalidade do recorrente (sequer trouxe imagens ou a indicação de nomes), razão pela qual mantenho incólume a sentença recorrida quanto a esse ponto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)